Tribunal: TJSP
Processo: 1006255-06.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006255-06.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA, E NO
PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, COM DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO COM O 2o DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor,
MATHEUS FONTES, vencido, EDGARD ROSA, ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1006255-06.2019.8.26.0320
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
COMARCA: LIMEIRA
VOTO No 33482
.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SEGURADORA.
DESCARGA
ELÉTRICA QUE CULMINA COM DANOS A BENS DO
SEGURADO. Autora que não se desincumbiu do ônus da
prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I,
do CPC). Documentação de lavra unilateral. Ausência de prova
do nexo causal.
Recurso provido.
Ação regressiva de seguradora subrogada
nos direitos dos segurados para haver ressarcimento de danos por
oscilação/descarga de energia elétrica foi julgada procedente pela sentença,
que condenou a ré a restituir à autora R$ 6.502,36, corrigidos do
desembolso e com juros de mora da citação, mais custas processuais e
verba honorária de 15% do total.
Apelou a vencida. Preliminarmente requer a
juntada de laudo técnico para comprovação do alegado na defesa. Sustenta
que não houve pedido administrativo de ressarcimento ou verificação do
efetivo nexo de causalidade entre prejuízos sofridos e os serviços
prestados, conforme previsto expressamente na Resolução Normativa
414/10 da ANEEL. Diz que não houve defeito na prestação do serviço,
ausentes requisitos para atribuir a responsabilidade civil pelo dano. É
contra aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da regra de
inversão do ônus da prova. Pede acolhimento da preliminar para extinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
No tocante às preliminares arguidas, curvo-
me integralmente ao entendimento do Eminente relator, por compartilhar
do entendimento que as afastou.
Todavia, embora como bem salientado pelo
Ilustre
Desembargador
Doutor
Matheus
Fontes,
seja
ônus
da
concessionária a prova do adequado fornecimento de energia e seja
objetiva sua responsabilidade enquanto concessionária de serviço público,
com a devida vênia, para que se configure efetivamente o direito à
indenização, a seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, deve
demonstrar o efetivo pagamento do sinistro e a existência inequívoca do
dano material.
De fato, os documentos apresentados pela
seguradora ora recorrida a fls. 34/47, que detalham a ocorrência do sinistro,
são de produção unilateral e não foram adequadamente submetidos ao
contraditório judicial. A vistoria e os relatórios apresentados são de lavra
da própria seguradora ou terceiro por ela indicado, razão por que deveriam
ter sido submetidos ao contraditório e ao exame conjunto dos litigantes.
Nesse sentido:
“Apelação Cível e Recurso adesivo. Ação
Regressiva. Indenização de seguro. Danos em
aparelhos eletrônicos em razão de descarga
elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo de ambas as partes.
Acionamento do seguro pelo beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Natureza unilateral da documentação exibida
pela autora. Comunicação dos danos à
fornecedora,
inexistente.
Falha
no
fornecimento de energia não comprovada.
Responsabilidade objetiva que não afasta
fortuito e outras excludentes. Sentença reformada. Improcedência. Inversão da
sucumbência. Recurso da ré provido. Recurso
adesivo da autora não provido.” (TJSP;
Apelação 1101266-48.2016.8.26.0100; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017) (o
grifo não consta do original)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO.
FATO
CONSTITUTIVO
NÃO PROVADO. PROVA PRODUZIDA
UNILATERALMENTE NÃO SE MOSTRA
CAPAZ
DE
EFETIVAMENTE
DEMONSTRAR A ALEGADA OSCILAÇÃO
DE ENERGIA OCORRIDA NA DATA EM
QUESTÃO.
SENTENÇA
REFORMADA.
Incumbe ao autor prova do fato constitutivo
do seu direito, isso porque não está liberado
desse ônus pela mera previsão legal da
inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6.o,
inciso VIII), medida excepcional que só pode
ser adotada quando há verossimilhança de um
fato ou hipossuficiência da parte para prová-
lo. Não demonstrado o fato constitutivo do
direito pleiteado, é indevida a indenização
pleiteada. Recurso não provido.” (TJSP;
Apelação 1020889-27.2015.8.26.0100; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 42a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017) (o
grifo não consta do original)
“INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação
de regresso. Alegada descarga elétrica. Laudo
unilateral
produzido
pela
autora.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico,
por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Não pode a
concessionária
de
serviço
público
ser
responsabilizada sem que evidenciado o nexo
de causalidade. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
1014545-29.2015.8.26.0068; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data
de Registro: 26/04/2017) (o grifo não consta do
original)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
Danos a equipamentos por falha no
fornecimento de energia elétrica Sentença de
improcedência Recurso da autora. FALHA
NO
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA Não provimento Insuficiência
probatória Laudos técnicos produzidos por
empresas contratadas pela autora que bastam
para caracterizar seu dever contratual de
indenizar os segurados, mas não para imputar
à ré a responsabilidade pela prestação de
serviço defeituosa Inexistência de registro de
irregularidade ou qualquer outro elemento,
como laudo meteorológico, para sustentar as
alegações da autora Registro de pagamento
em sistema interno não comprova efetiva
transferência de valores aos segurados, o que
exige documento bancário
Jurisprudência
deste Tribunal. SUCUMBÊNCIA Mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, fica inalterada a distribuição da
sucumbência, majorando-se os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
1043021-44.2016.8.26.0100; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 18/10/2017) (o grifo não consta do
original)
“Ação regressiva de ressarcimento de danos
Energia elétrica Danos em equipamentos -
Responsabilidade objetiva da concessionária
Necessidade de prévia demonstração do nexo
causal entre o dano e a anomalia da tensão da
rede elétrica administrada pela requerida

Laudo que instruiu a regulação de sinistro
insuficiente Documento unilateral produzido
pela autora ou sua contratada Contradição
com outros documentos trazidos pela própria
autora

Nexo
de
causalidade
não
demonstrado
Responsabilidade afastada

Improcedência
mantida.
Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Apelação
1015478-02.2015.8.26.0068;
Relator
(a):
Henrique
Rodriguero
Clavisio;
Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro:
08/03/2017) (o grifo não consta do original)
De rigor, por isso, reconhecer que a autora não
cumpriu com o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, sujeitando-se, pela sua desídia, à improcedência do pedido inicial,
não fazendo jus, portanto, ao acolhimento de sua pretensão regressiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, como a seguradora não demonstrou de
forma satisfatória os danos ocorridos, já que apresentou laudo pericial
particular, bem como informou não conhecer a localização dos bens
sinistrados (fls. 225), com a devida vênia, julga-se improcedente a ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso,
reconhecendo a improcedência da ação, invertendo os honorários de
sucumbência arbitrados pelo MM. Juízo a quo.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006255-06.2019.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 47.194
Sobre
juntada
da
documentação
com
a
apelação, cabe lembrar que documentos podem ser oferecidos
em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que
ouvida a parte contrária e inexistentes espírito de
ocultação premeditada e propósito de surpreender o juízo,
como no caso, segundo firme orientação do Superior
Tribunal de Justiça (REsp 2.373/MT, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, DJ 11.06.90; AgRg no MS 12.093/SP,
Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.07.08; REsp 181.627/SP, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 21.06.99; REsp
183.056/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 11.12.00; REsp
400.052/RS, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 14.10.02; REsp
518.303/AL, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22.03.04; AgRg
no Ag 540.217/SP, Rel. p/ acórdão Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ 03.04.06; REsp 1.121.031/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 22.11.10; AgRg no REsp 1.183.661/MG, Rel. Min. Sidnei
Beneti, DJe 21.06.13; AgRg no AREsp 101.873/SP, Rel. Min.
Raul Araújo, DJe 28.06.12; AgRg no AREsp 167.845/RJ, Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques,
DJe
03.08.12;
REsp
466.751/AC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 23.06.03; AgRg no Ag
652.028/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 22.08.05; REsp
780.396/PB, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 19.11.07; AgRg no
REsp 897.338/PR, Rel. Min. Arnaldo Estevez Lima, DJe
19.10.09; AgRg no Ag 911.622/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes
de Barros, DJ 31.10.07; REsp 931.556/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 05.08.08; REsp 1.070.395/RJ, Rel. p/ acórdão
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
27.09.10;
AgRg
no
REsp
1.120.022/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 02.06.10;
AgRg no Ag 1.378.759/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
13.05.11).
Todavia, a sentença deu solução adequada ao
caso e merece subsistir por seus próprios fundamentos, que
passam a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252),
porque proferida em harmonia com o conjunto probatório.
Responsabilidade da apelante, concessionária
de serviço público federal de energia elétrica, é objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CF, art. 37, § 6o).
Extrai-se do exame circunstanciado dos autos
que, na sequência de oscilação na corrente de energia
elétrica fornecida pela ré, em meio a variações de tensão
na rede vários equipamentos elétricos/eletrônicos dos
imóveis segurados junto à apelada foram danificados.
Ressalte-se que, subrogando-se nos direitos
e ações do segurado, à seguradora se aplica o Código de
Defesa do Consumidor (REsp 802.442/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, Dje 22.02.2010; AgRg no AREsp 426017/MG,
Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 10.12.2013), permissivo da
inversão do ônus da prova, presentes, como no caso, a
verossimilhança e hipossuficiência a que alude o art. 6o,
VIII, da Lei no 8.078/90, aferível mediante análise do
contexto fático probatório.
Cabia então à concessionária a prova do
fornecimento adequado de energia elétrica por ocasião da
manutenção de sua rede, nos termos do art. 373, II, do
CPC, correspondente ao art. 333, II, do CPC revogado,
como, por exemplo, pela utilização de equipamento de
estabilização ou dispositivo de segurança para impedir
variação na tensão da rede, do que, todavia, não se
desincumbiu.
O direito à indenização não pressupõe prévio
pedido administrativo ou de vistoria, ao largo do direito
de ação assegurado na Constituição Federal e do princípio
de inafastabilidade da jurisdição. Descarga elétrica em
razão de chuvas fortes e raios configura fortuito interno,
haja vista que o evento é previsível e faz parte dos
riscos da atividade da empresa fornecedora de energia, não
havendo que se falar em excludente de responsabilidade
civil.
No sentido contam-se inúmeros precedentes
desta Corte: Apelação 1106027-59.2015.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, 22a. Câmara, j.
22.09.2016; Apelação no 1122322-74.2015.8.26.0100, de São
Paulo, 24a Câmara, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
16.02.17; Apelação no 1077207-30.2015.8.26.0100, de São
Paulo,
32a
Câmara,
Rel.
Des.
Kioitisi
Chicuta,
j.
23.02.17; Apelação no 1040213-66.2016.8.26.0100, de São
Paulo, 14a Câmara, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 23.02.17;
Apelação no 1122303-68.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a
Câmara, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 22.02.17; Apelação no
1100975-82.2015.8.26.0100, de São Paulo, 33a Câmara, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 20.02.17; Apelação no
1042176-12.2016.8.26.0100, de São Paulo, 14a Câmara, Rel.
Des.
Thiago
de
Siqueira,
j.
16.02.17;
Apelação
no
1010164-34.2015.8.26.0114, de Campinas, 26a Câmara, Rel.
Des.
Alfredo
Attié,
j.
02.02.17;
Apelação
no
1008696-43.2016.8.26.0100, de São Paulo, 32a Câmara, Rel.
Des. Ruy Coppola, Apelação no 1003680-11.2016.8.26.0100,
de São Paulo, 13a Câmara, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j.
06.12.16;
Apelação
1005655-67.2016.8.26.0068,
de
Barueri, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, 32a Câmara, j.
09.02.2017; Apelação 1042085-19.2016.8.26.0100, de São
Paulo, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara, j.
12.12.2016).
Assim, demonstrado pagamento do sinistro aos
segurados (fls. 43, 63), a procedência foi bem decretada.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
102158AB
8
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10AA5163
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006255-06.2019.8.26.0320 e o código de confirmação da tabela acima.